Tribunal: TJDFT
Processo: 0718803-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718803-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SANTORINI AGRAVADO: JUIZO DA VIGESIMA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA, JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DISTRITO FEDERAL, VIA ENGENHARIA S. A., VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA SANTORINI (ID 30890295) em face de decisão proferida por esta relatoria ao ID 30051920, que, ao fundamento de ausência de interesse recursal, não conheceu dos Embargos de Declaração (ID 29350436) opostos pelo ora agravante ao Acórdão em ID 29001622, o qual conheceu do Conflito de Competência suscitado por VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e VIA, ENGENHARIA S/A, julgando-o improcedente, para declarar competente a 22a Vara Cível de Brasília, em que tramita o processo no 0740736-49.2020.8.07.0001, no bojo do qual litigam o agravante e as agravadas. O agravante alega, em suma, a existência de interesse de agir para a oposição dos embargos declaratórios não conhecidos pela decisão agravada, porque “não obstante o conflito de competência tenha sido desprovido, consta nos fundamentos e no dispositivo do acórdão embargado que o valor líquido devido pelas suscitantes deveria ser remetido para cobrança nos autos da ação recuperacional”. Considera que “a decisão causa prejuízo ao Agravante na medida em que a apuração do momento em que ocorreram os vícios construtivos indicados na ação principal é matéria afeta à jurisdição competente para o julgamento daquela lide – ou seja, de competência da 22a Vara Cível de Brasília –, e não desta 1a Câmara Cível”. Suscita, em preliminar, a impossibilidade de julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos em face de decisão colegiada, invocando o disposto no § 2o do art. 1.024 do CPC, segundo o qual “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Reitera, com vistas à impugnação específica da decisão agravada, a existência de interesse recursal na oposição dos embargos de declaração, ao fundamento de “que se considera omissa a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, acrescentando que o acórdão embargado fizera considerações equivocadas acerca da origem do fato gerador da obrigação, em contrariedade ao que fora decidido na ação cível de origem, que teria firmado o entendimento de que “a obrigação das devedoras não está submetida aos efeitos da recuperação judicial”, tendo natureza extraconcursal, “cuja competência paro o processamento e julgamento de ação que eventualmente venha a cobrá-lo será do Juízo Cível, e não do Juízo Universal”. Deduz, por isso, que “não há de se falar em inovação recursal ou desvinculação das questões referentes ao conflito de competência, sendo certo que a extraconcursalidade de eventual crédito do Agravante foi uma das questões enfrentadas neste conflito de competência, embora o acórdão tenha sido omisso quanto aos fundamentos suscitados pelo Agravado”. Quanto ao mérito dos embargos de declaração, pontua que houvera omissão do julgado embargado “relativa ao não conhecimento do Conflito de Competência diante da ausência de conflito”, porquanto o “Juízo Universal nunca se afirmou competente para o julgamento do feito e tampouco praticou ato nesse sentido”. Menciona que “não se acha na relação de credores e o juízo concursal nem mesmo tinha conhecimento da demanda (...) antes do recebimento do ofício encaminhado pela ilustre Relatoria deste Conflito de Competência”. Invoca o previsto nos incisos do art. 66 do CPC, colaciona julgados e complementa: “ausente qualquer proclamação do juízo concursal no sentido de afirmar-se competente para o julgamento da demanda em referência, é irrefutável a conclusão de que não existe conflito algum, o que, contudo, não foi devidamente analisado pelo acórdão embargado”. Destaca que não é possível se utilizar o conflito de competência como sucedâneo recursal, indicando que a suscitante “ressucita questão já resolvida, na tentativa de reformar matéria já analisada e julgada no âmbito desse Tribunal de Justiça”, quando deveria “apresentar suas irresignações por meio de apelação já interposta no feito principal”. Defende a extraconcursalidade do crédito, ao fundamento de que os vícios construtivos estruturais teriam sido constatados por meio de laudo técnico em novembro de 2020, data posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, ocorrido em 22 de agosto de 2019, não havendo controvérsia acerca dessa questão na demanda de origem, na medida em que fora decretada a revelia da suscitante naquele feito. Ao fim, requereu 1) “o acolhimento da preliminar para que os embargos de declaração opostos em face de decisão colegiada sejam julgados pela competente Primeira Câmara Cível deste Tribunal”; 2) que “seja exercido juízo de retratação e reconsiderada a decisão agravada para conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Agravante” e 3) não havendo retratação, “seja conhecido e provido o presente agravo interno para reformar a decisão agravada de modo a serem conhecidos os embargos de declaração opostos pelo Agravante” e providos, “com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão de ID 29001622, declarando-se a inadmissibilidade do Conflito de Competência” ou, caso conhecido, haja reconhecimento da “extraconcursalidade do crédito do Agravante”. VIA ENGENHARIA S.A e VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A apresentaram Contrarrazões ao agravo em ID 32355657, nas quais sustentam, em síntese, que a “fundamentação para a propositura do conflito de competência teve amparo no Tema do Repetitito 1.051 do STJ”, que fixou a tese segundo a qual “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”, razão pela qual seria clara “a natureza concursal dos créditos do Agravante”. Diz que a “apuração do crédito deve e precisa ser levada a efeito pelo Juízo Cível, mas o seu adimplemento está submetido ao Juízo Falimentar”. Sustenta que o agravo interno não atacou todos os fundamentos da decisão que não conheceu dos embargos de declaração, tendo abordado “de forma superficial a decisão agravada”, e investido “com profundidade contra o acórdão proferido no Conflito de Competência, o que não é possível”. Em relação aos embargos de declaração, afirma “que as argumentações deduzidas estão a desafiar recurso próprio, não sendo possível sua apreciação na via eleita”, pois o escopo daquele recurso “não é outro senão o de sanar, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não o reexame do pedido”. Requer o não conhecimento do agravo interno “ou a sua total improcedência”. É o relatório. DECIDO. Ao início, registra-se que, embora o agravante tenha razão quanto à tese, desenvolvida em preliminar, de que não é possível o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos em face de decisão colegiada, o disposto no § 2o do art. 1.024 do CPC não se confunde com a situação dos autos, tampouco foi realizado o julgamento monocrático dos embargos de declaração, com apreciação dos vícios que nele foram apontados, mas, isto sim, exerceu-se o juízo negativo de admissibilidade recursal, prerrogativa conferida ao relator no art. 932, III do CPC. Adite-se, nessa linha, que, embora fixada na vigência do CPC/1973, ainda tem plena aplicabilidade a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo 194 de sua jurisprudência, de acordo com a qual “Opostos embargos declaratórios de decisão colegiada, o relator poderá negar seguimento monocraticamente, com base no caput do artigo 557 do CPC”. A preliminar, portanto, deve ser rechaçada. De outro lado, atento ao disposto no § 2o do art. 1.021 do CPC, o objeto recursal demanda o exercício do juízo de retração acerca da decisão agravada (ID 30051920), da qual resultou o não conhecimento dos embargos de declaração que foram opostos pelo ora agravante em face do Acórdão no 1369675 (ID 29001622), tendo esta relatoria empregado o fundamento de que a insurgência recursal careceria de interesse de agir (interesse recursal) na oposição dos aclaratórios, na medida em que o conflito positivo de competência não fora acolhido. Todavia, em análise mais acurada do julgado embargado, da argumentação dispendida pelo agravante e, sobretudo, dos pressupostos para o cabimento dos embargos de declaração, tenho que se deve chegar a outra conclusão quanto ao juízo de admissibilidade do referido recurso realizado no decisum monocrático agravado. Com efeito, deve-se ter presente que os embargos de declaração visam a fazer integrar ao julgado embargado fundamentação relativa a eventuais omissões, contradições e obscuridades (além de erros materiais) que se tenham verificado no julgamento combatido (art. 1.022 do CPC), fazendo-se o exame desses possíveis vícios à luz da argumentação dispendida pelas partes anteriormente à prolação daquele provimento. Isso não implica dizer, contudo, que, para fins de juízo positivo de admissibilidade do citado recurso, deva-se considerá-lo cabível apenas se efetivamente ocorrida a falha apontada, porque neste passo já se estará em sede de análise do mérito recursal, é dizer, se a impugnação deve ou não ser provida. De sua parte, o interesse de agir que se afere para a admissibilidade recursal há de se considerar satisfeito se o instrumento impugnativo empregado pela parte for necessário e adequado, ao passo que, sob o aspecto da utilidade, a situação jurídico-processual do recorrente, uma vez alcançado o provimento postulado na insurgência, for mais favorável que aquela regida pelo julgado recorrido. Tratando-se de embargos de declaração, o interesse recursal se manifesta pela só possibilidade de se alcançar por meio da decisão que os responda um provimento que contemple a apreciação dos argumentos que a parte deduziu no feito, mormente quando, em eventual suprimento do vício apontado, resulte mais inteligível o que efetivamente o julgador pretendeu contemplar ao expor a fundamentação e descrever o dispositivo do julgado embargado, ainda que neste não se promova qualquer efeito modificativo como resultado do aclaramento. Vale mencionar, ainda, que o conflito de competência foi suscitado pela parte adversa do agravante na demanda de origem, havendo disputa de interesses antagônicos naquele feito e no referido incidente, razão porque, em subserviência ao contraditório, há de se reconhecer que o agravante tem legitimidade e interesse jurídico para a intervenção realizada, e, como decorrência, também para combater o julgado que lhe pareça deficiente quanto à fundamentação, como deduziu nos embargos de declaração que não foram conhecidos pela decisão agravada. Com esses fundamentos, no uso do juízo de retratação conferido ao Relator pelo §2o do art. 1.021 do CPC (efeito regressivo), RECONSIDERO A DECISÃO AGRAVADA, para admitir o regular processamento dos Embargos de Declaração opostos em ID 29350436. Por conseguinte, declaro a perda do objeto do Agravo Interno. Nos termos do § 2o do art. 1.023 do CPC, intime-se a parte embargada (suscitante) para manifestar-se, no prazo de 5(cinco) dias. Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos para análise dos Embargos de Declaração apresentados. Brasília, DF, 15 de fevereiro de 2022 19:11:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador